Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719270-78.2020.8.07.0007 RECORRENTES: AUGUSTO SERGIO DE MELO, FABIANA SOUZA MATIAS DE ABREU, ILDACI DE OLIVEIRA, JOÂO MATIAS RECORRIDO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DISPONIBILIZOU CARTÃO PRÉ-PAGO AOS INVESTIDORES. FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO. LUCRO ESTIMADO CONDIZ COM A NATUREZA DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE FORMA SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. 1. Apelação cível interposta em ação de em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus a pagarem aos autores, de forma solidária, os valores discriminados na inicial a título de restituição dos aportes financeiros realizados em favor da sociedade em conta de participação requerida. Além disso, ante a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais, em partes iguais para cada um dos polos. 2. Não restou comprovado que a empresa ZEN CARD faça parte do grupo econômico que planejou o esquema de pirâmide financeira, não havendo que se falar em solidariedade por tal circunstância. Ademais, a negociação realizada entre ela e a G44 BRASIL limitou-se à administração de cartões pré-pagos, nos quais seriam aportados valores relativos aos lucros dos investidores ocasionais, mediante contraprestação de um percentual desse valor. A contraprestação pelo uso de dinheiro no cartão pré-pago é inerente à contratação, não havendo que se falar em abusividade na conduta tampouco ligação direta de tal remuneração com o esquema da pirâmide financeira. 3. No caso concreto, os autores formularam mais de um pedido, tendo o juízo de origem julgado improcedente o de indenização por danos morais e o de pagamento dos lucros cessantes. Nesse contexto, não há como reconhecer, como pretendem os autores, a existência de sucumbência mínima, mas sim de sucumbência recíproca não equivalente. É preciso ainda rechaçar o argumento levantado pelos autores no sentido de que o pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes seria tido como acessório do pedido principal. Somente haveria sucumbência mínima na hipótese de pedido de dano moral julgado parcialmente procedente, arbitrando-se montante inferior ao postulado, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Porém, não é o caso dos autos, uma vez que os autores sucumbiram no pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, tendo o magistrado de origem julgado esse pedido improcedente. 4. O Código de Processo Civil brasileiro adotou o princípio da proporcionalidade na divisão das despesas processuais devidas pelo vencido, e não o da solidariedade, o qual, por ostentar caráter subsidiário, somente tem aplicação caso a distribuição não seja feita pelo magistrado sentenciante (art. 87, § 2o, do CPC). Tendo em mente a autonomia da relação jurídica havida entre cada autor e as empresas rés, consubstanciada na diferença dos valores investidos, mostra-se necessária a reforma da sentença para que os autores respondam proporcionalmente pelos honorários advocatícios, na parte em que sucumbiram, incidindo o cálculo sobre o valor individualmente auferido com êxito da demanda. 5. Recurso de apelação da ré ZEN CARD conhecido e provido, a fim de julgar improcedentes os pedidos em relação à apelante ZEN CARD. 6. Recurso de apelação dos autores conhecido e provido, em parte, para que respondam proporcionalmente pelos honorários advocatícios, na parte em que sucumbiram, incidindo o cálculo sobre o valor individualmente auferido com êxito da demanda. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, 6o, 39 e 51, todos do CDC, 166, inciso II, 168 e 169, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que a Zen Card deve ser solidariamente responsabilizada pela devolução do capital investido pelos autores, por fazer parte da cadeia de fornecimento do produto/serviço; c) artigo 86, parágrafo único, do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, ao argumento de que teriam sucumbido de parte mínima do pedido, não podendo ser responsabilizados pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJMA e TJMG. Indicam, ainda, afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF. Contudo, não apresentam as razões pelas quais teria sido violado. Nas contrarrazões, a Zen Card requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, e que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232 e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2o, 3o, 6o, 39 e 51, todos do CDC, 86, parágrafo único,166, inciso II, 168 e 169, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso concreto, não restou comprovado que a empresa ZEN CARD faça parte do grupo econômico que planejou o esquema de pirâmide financeira, não havendo que se falar em solidariedade por tal circunstância. Ademais, a negociação realizada entre ela e a G44 BRASIL limitou-se à administração de cartões pré-pagos, nos quais seriam aportados valores relativos aos lucros dos investidores ocasionais, mediante contraprestação de um percentual desse valor. Não vislumbro que a contraprestação pelo uso de dinheiro no cartão pré-pago não seja inerente à contratação, não havendo que se falar em abusividade na conduta tampouco ligação direta de tal remuneração com o esquema da pirâmide financeira” (ID 57861366). Assim, infirmar tal conclusão, bem como a análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, são providências incompatíveis com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232 e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017